Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRANCHAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado da Súmula 227/STJ, “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Ocorre que, consoante a jurisprudência do c. STJ, embora seja possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, esse somente resta configurado quando demonstrado que houve violação à honra objetiva dela.

2. Para que reste configurado o dano moral à pessoa jurídica, “faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.).

3. Considerando que não houve nenhuma demonstração acerca da ocorrência de efetivo abalo à honra objetiva da autora (ao seu bom nome, à sua fama ou à sua reputação) pelo descumprimento contratual por parte da requerida, descabe falar em danos morais.

4. Para a indenização por danos materiais, tanto na modalidade de danos emergentes, quanto na de lucros cessantes, faz-se necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Uma vez que a autora não comprovou que deixou de lucrar em razão do inadimplemento contratual, afigura-se inviável a condenação por lucros cessantes pleiteada.

5. Apelação conhecida e não provida.